Tribunal: TJBA
Processo: 0500908-77.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500908-77.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: V.D.T. DE NOVAES Advogado(s): ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA, DANIEL DE ARAUJO GALLO, GABRIELA FRAGOSO ALVES, NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO APELADO: MOISES IZIDORO DE LIMA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENDEREÇO DO RÉU INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO CONHECIDA. DADO PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.